Tribunal: TJDFT
Processo: 0724644-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DISCRIMINAÇÃO DOS TRABALHOS. CONFORMIDADE AO REGULAMENTO DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Na questão, não há irregularidade na proposta de honorários periciais tendo em vista que o perito apontou discriminadamente a forma de cálculo da verba e o tempo necessário para cada atividade, sem que tenha havido impugnação específica por parte do agravante.

2- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.